Tribunal: TJSP
Processo: 1011148-10.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000982276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1011148-10.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é apelante HUNGARO CAMION TRANSPORTES LTDA ME, é
apelado FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1011148-10.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 28.311
Voto no 28.311
Apelação Cível no 1011148-10.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente - 1a Vara Cível
Apelante: Hungaro Camion Transportes Ltda Me
Apelado: Fairfax Brasil Seguros Corporativos Sa
Juiz(a) de 1a Inst.: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato de transporte de
mercadorias - Carga roubada – Sentença de improcedência
dos pedidos – Insurgência da autora – Descabimento -
Transportadora autora que não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o cumprimento das exigências da apólice para o
recebimento do ressarcimento do valor integral das
mercadorias transportadas - Sentença mantida - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
materiais” proposta por HUNGARO CAMION TRANSPORTES LTDA ME
contra FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, julgou
improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios de
sucumbência, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (fls.
318/324).
Recorre a autora. Sustenta ter cumprido todas as regras
de gerenciamento de risco previstas na apólice, razão por que faz jus à
indenização do valor integral das mercadorias, objeto de roubo. Destaca
que, ainda que assim não fosse, o fato de ter havido roubo, com rendição do
motorista, o acontecimento não poderia ter sido evitado, ainda que previsto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1011148-10.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 28.311
Alega ter sido utilizado sistema de rastreamento da carga durante o
transporte. Enfatiza que o fato de ter contratado gerenciadora de risco não
descrita na apólice não agrava o risco, eis que se trata de sinistro inevitável.
Pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a
menção na r. sentença no sentido de que a cláusula que prevê que o
motorista deve ser previamente cadastrado e liberado pela requerida,
sequer foi alegada pela requerida. Postula pelo reconhecimento da
abusividade da cláusula que reduz a responsabilidade da requerida,
fundada na contratação de empresa de gerenciamento de risco não arrolada
na apólice, eis que abusiva. Assevera que, conforme o laudo de sinistro, o
motorista que realizou o transporte havia sido previamente aprovado pela
empresa gerenciadora de risco, dado à sua regularidade e idoneidade.
Alega ter sido demonstrado que o motorista que efetuou o transporte não
teve qualquer participação no roubo. Requer a reforma do julgado com
consequente inversão dos ônus da sucumbência em desfavor da ré (fls.
328/346).
Recurso recebido e contrariado (fls. 353/390).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação de indenização por danos materiais”
em que a empresa autora pleiteia o recebimento da quantia de
R$ 101.293,95, referente ao valor remanescente devido a título de
indenização, decorrente de sinistro com mercadorias eletro eletrônicas,
pertencentes a empresa STETSON INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA., que
foram roubadas enquanto eram transportadas.
Relata ter contratado junto à ré seguro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1011148-10.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 28.311
responsabilidade civil de cargas no período de 23.10.2016 a 23.10.2017.
Aduz que no dia 07.11.2016, por volta das 11h, o motorista que trafegava
com um caminhão IVECO/DAILY 35514HDCS, na condução da carga acima
descrita, foi abordado por um veículo Fiat/Fiorino, de cor branca, sofrendo
ameaças mediante uso de arma de fogo. Afirma que o motorista do
caminhão foi obrigado a entregar a direção do veículo que conduzia aos
criminosos, sendo colocado no carro que o interceptou. Narra que o
motorista foi obrigado a circular com os criminosos, sendo ameaçado cerca
de 2h. Aduz que o condutor do caminhão foi liberado pelos criminosos na
altura da Rodovia Fernão Dias, Município de Guarulhos-SP.
De acordo com a Inicial, o caminhão roubado foi
encontrado dias após o crime sem as mercadorias transportadas, estimadas
em R$ 146.625,21. A autora assevera que, muito embora a requerida tenha
reconhecido a ocorrência do sinistro e o dever de indenizar, fê-lo em valor
menor (R$ 38.000,00) do que o valor total das mercadorias (R$ 146.625,21),
remanescendo o valor de R$ 101.293,95 a ser pago. Destaca que o valor da
indenização devido pela ré foi limitado a R$ 40.000,00, sob alegação de que
se tratava de carga de produtos eletroeletrônicos, bem assim de que não
havia monitoramento/rastreamento da carga. Elucida que em virtude do
desconto,
ainda,
da
quantia
de
R$
2.000,00,
a
título
de
co-
participação/franquia, recebeu efetivamente apenas e tão-somente
R$ 38.000,00. Sustenta a nulidade da cláusula limitativa do valor da
indenização, postulando pela complementação do valor total das
mercadorias transportadas, que resulta no importe de R$ 101.293,95.
Citada, a ré apresentou contestação. Suscita preliminar
de falta de interesse de agir, eis que não houve comprovação de
desembolso do valor pleiteado ao dono das mercadorias transportadas pela
autora. No mérito, alega que o valor da indenização pago à requerente
(R$38.000,00) está de acordo com o quanto contratado (cláusula limitativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1011148-10.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 28.311
do valor de indenização e desconto do valor de franquia de 1o sinistro,
correspondente a 5%). Assevera que a autora descumpriu medidas mínimas
de gerenciamento de risco, deixando de rastrear/monitorar a carga
eletroeletrônica de acordo com as exigências da apólice. Afirma que a
autora deixou de consultar empresa de gerenciamento de risco homologado
na apólice, razão por que agravou voluntariamente o risco. Ressalta que, de
acordo com a apólice, sendo o valor da mercadoria transportada superior a
R$80.000,00, era estritamente necessário o cadastro prévio/consulta;
liberação do motorista, do ajudante próprio ou agregação; do veículo
transportador, bem como o rastreamento/monitoramento e localizador fixo
no veículo ou escolta armada em todo o percurso (cláusula 18, II, Grupo B).
Destaca que na hipótese de transporte de mercadorias eletroeletrônicas, há
cláusula contratual dispondo acerca de limitação da indenização, razão por
que nada é mais devido à autora (fls. 159/190).
Após réplica (fls. 256/269) e especificação de provas
(testemunhas e depoimento dos representantes legais) e audiência de
instrução e julgamento, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos,
nos seguintes termos (fls. 318/324):
"(...)
A pretensão autoral não merece procedência,
senão vejamos
Inicialmente, registre-se não ser aplicável a
legislação consumerista ao caso em tela, porquanto o
transporte de mercadorias é fomento para a atividade
econômica da autora e esta não se enquadra no conceito
de consumidora.
Nesse sentido, já se pronunciou o E. TJSP:
“Seguro constitui evidente insumo na atividade
da transportadora e, portanto, não se estabelece relação
de consumo entre ela e a seguradora. E por
consequência,
consumada
a
prescrição
ânua
e
considerada a anterior e ampla quitação outorgada,
mantém-se o decreto de improcedência da demanda
indenizatória.”
(TJSP;
Apelação
1010512-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1011148-10.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 28.311
95.2017.8.26.0077; Relator (a): Celso Pimentel; Órgão
Julgador: 28aCâmara de Direito Privado; Foro de Birigui -
1a Vara Cível; Data do Julgamento:10/12/2018; Data de
Registro: 10/12/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL Transporte rodoviário Ação
declaratória cumulada com cobrança Cerceamento de
defesa não caracterizado Transporte rodoviário de carga -
Ocorrência de roubo Transportadora que pleiteia da
seguradora
indenização
pelos
bens
roubados
-
Inaplicabilidade
do
Código
de
Defesa
do
ConsumidorCláusulascontratuaisválidasSeguradoraquere
alizouproposta de indenização da mercadoria roubada no
valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e
posteriormente
retirou
a
proposta
em
vista
do
descumprimento de condições do contrato de seguro pela
transportadora Obrigatoriedade da proposta para o
proponente nos termos do artigo 427 do Código Civil
Violação da boa-fé objetiva Supressio - Venire contra
factum proprium - Realização de proposta de indenização
mais de quatro meses após o roubo que cria a
expectativa legítima de recebimento Renúncia tácita ao
direito de exigir o cumprimento de todas as condições
gerais do contrato de seguro Sentença de improcedência
Sentença reformada - Recurso parcialmente provido para
determinar o pagamento da indenização nos termos da
propostaformulada.(TJSP;Apelação1014907.64.2017.8.26
.0002;Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II
- Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018).(grifei).
Por sua vez, não há que se cogitar a nulidade da
cláusula 5.2da “Especificação da Apólice”, pois não há
qualquer ilegalidade e deve prevalecer a estipulação
contratual livremente pactuada.
Oportuno mencionar lição doutrinária de Caio
Mário da Silva Pereira:“[...] O contrato obriga os
contratantes. Lícito não lhes é ao juiz alterá-lo ainda que
a pretexto de tornar as condições mais humanas para os
contratantes. [...] A ordem jurídica oferece a cada um a
possibilidade de contratar, e dá-lhe a liberdade de
escolher os termos da avença, segundo as preferências.
Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o
condão de sujeitar, em definitivos os agentes. Uma vez
celebrado o contrato, com observância dos requisitos de
validade, tem plena eficácia, no sentido de que se impõe
a cada um dos participantes, que não têm mais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1011148-10.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 28.311
liberdade de se forrarem às suas consequências, a não
ser com a cooperação anuente do outro. Foram as partes
que escolheram os termos de sua vinculação, e
assumiram todos os riscos, A eles não cabe reclamar, e
ao juiz não é dado preocupar com a severidade das
cláusulas aceitas [...].”(Pereira, Caio Mário da Silva,
Instituições de direito civil. Rio de janeiro, Editora
Forense, 2011).
A controvérsia repousa na indenização paga
pela seguradora à autora, vítima de roubo sinistrado em
07/11/2016.
Extrai-se das notas fiscais de fls. 102/105 e do
relatório de análise técnica de fls. 233/248 que o valor da
carga perfazia R$ 146.625,21 (cento e quarenta e seis mil
seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos) e
que a ré ressarciu apenas a quantia de R$ 38.000,00
(trinta e oito mil reais), referente ao valor previsto na
apólice de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com
desconto de 5% da franquia.
Nos termos da cláusula 18 da apólice (fl. 55), a
segurada
deveria
observar
dois
requisitos
para
concessão da indenização no valor pretendido: cadastro
prévio/ consulta e liberação do motorista, do ajudante
próprio ou agregado e do veículo transportador e
rastreamento/ monitoramento e localizador fixo no veículo
ou escolta armada em todo percurso.
A apólice ainda previa que as consultas e
liberações de motoristas deveriam ser contratadas junto à
empresa
de
gerenciamento
de
risco
aprovada/reconhecida pela seguradora e legalmente
autorizada para tal atividade, inclusive mencionando a
relação de empresas (fl. 57).
Em que pese tenha sido demonstrado que havia
rastreamento/monitoramento do veículo (fls. 116/143),
tendo sido, inclusive, corroborado pelas testemunhas
arroladas, não foi cumprido o requisito de cadastro do
motorista em uma das empresas homologadas pela ré.
Conforme relatório de suporte à análise técnica
(fls. 233/248), emitido pela seguradora quando da
ocorrência do sinistro, a gerenciadora de risco que liberou
o motorista não estava homologada e incluída na relação
de gerenciadoras aprovadas pela requerida. Como o
contrato foi suficientemente claro ao determinar as
obrigações do segurado e a requerente descumpriu a
expressa previsão, revela-se legítima a negativa em
efetuar o pagamento da indenização securitária no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1011148-10.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 28.311
montante pretendido.
Nesse sentido:
“CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE
DE CARGA- INDENIZAÇÃO - COBRANÇA E DANO
MORAL Veículo e carga roubada - Combustível diesel -
Improcedência - Indenização securitária negada sob o
argumento de que o serviço de rastreamento e o
monitoramento do embarque de mercadoria foram
realizados por empresa não autorizada, contrariando
cláusula contratual - Parte autora que não procedeu ao
prévio cadastro/consulta e liberação do motorista junto à
ré
Cláusula excludente de responsabilidade civil -
Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Sentença mantida
- Recurso desprovido, nos termos do acórdão.” (TJSP;
Apelação Cível 1002070-48.2017.8.26.0431; Relator(a):
Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pederneiras - 1a Vara; Data do
Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019).
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do
CPC,
JULGO
IMPROCEDENTE
a
presente
ação
intentada por HUNGARO CAMION TRANSPORTES
LTDA.
em
face
de
FAIRFAXBRASIL
SEGUROS
CORPORATIVOS S/A.
Arcará a autora com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios ao
patrono da parte ré, que fixo em 10% (dez porcento)
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC)".
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora apelante.
O recurso, todavia, não comporta acolhida, devendo a r.
sentença ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais são ora adotados como razão de decidir.
De saída, importe ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor não se aplica à hipótese, na medida em que a contratação de
seguro pelo transporte de carga implica em insumo/incremento às atividades
exercidas pela ré, que não é consumidora final do produto em discussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1011148-10.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 28.311
No mais, o conjunto probatório coligado aos autos
revelou, de fato, que, inobstante tenha REGIVAL FERREIRA DE LIMA
(gerente operacional da autora) tenha afirmado, em audiência de instrução
de julgamento, que os caminhões da empresa requerente são sempre
rastreados e contêm iscas móveis, alocadas em uma das caixas
transportadas, verifica-se que a empresa de gerenciamento de riscos
contratada (“IPTRC”) não estava elencada entre aquelas especificadas na
apólice de seguro de fls. 44/97.
Neste aspecto, a cláusula 18, letra “c” (fls. 56/57), indica
relação de empresas de gerenciamento de riscos, entre as quais não se
encontra aquela indicado no laudo de apuração do sinistro (fls. 234/248).
De outro lado, segundo informações do motorista, o
veículo transportador não estava sendo acompanhado por escolta armada
ou velada, circunstância esta exigida pela apólice para o transporte de
mercadorias com valor superior a R$ 80.000,00.
Ademais, ao contrário do afirmado pela apelante, a
requerida sustentou em contestação que o motorista JEFFERSON PORTO
que foi vítima do roubo e efetuava o transporte da carga (agregado) não
havia sido previamente aprovado e liberado pela ré, razão por que correta a
limitação do valor indenizatório efetuado pela ré.
Ao encontro disto, o laudo de sinistro concluiu que “A
empresa segurada informou que o motorista tem ficha de liberação que foi
realizada pela empresa de gerenciamento de IPTRC, tendo em vista que a
referida gerenciadora não está homologada na apólice” (fls. 243/244).
No mesmo sentido, constatou-se quando da apuração
do sinistro pela seguradora que “Comparecemos na empresa segurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1011148-10.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 28.311
onde falamos com a Sr. Reginaldo, assistente, o qual informou que o
motorista trabalha na empresa em regime de agregado, contudo liberado
pela Gerenciadora IPTR. O Sr. Reginaldo nos disponibilizou motorista onde
realizamos entrevista, bem como o veículo transportadora onde realizamos
vistoria” (fls. 245).
Outrossim, de acordo com o ajuste celebrado entre as
partes (fls. 234/248), bem assim descrição das mercadorias contida em
notas fiscais de fls. 102/105, no momento do sinistro, era transportada
mercadoria de natureza eletroeletrônica e, por consequência, forçosa a
adoção de sublimites de indenização fixados, eis que transportadas em um
mesmo veículo/viagem (fls. 49).
No que tange à abusividade de aludida cláusula de
limitação de valor de indenização (sublimites de indenização em razão da
natureza da mercadoria transportada), não há prova nos autos neste
sentido, na medida em que o ajuste foi negociado comercialmente entre as
partes de maneira livre e voluntária, não havendo qualquer
desproporcionalidade na disposição contratual em comento a ser invalidada
(cláusula 18 do contrato anexado aos autos).
Portanto, não tendo a autora se desincumbido de
demonstrar os fatos narrados na Inicial, especialmente o cumprimento de
todas os requisitos de indenização do valor integral das mercadorias, tal
como rastreamento/monitoramento por empresa aprovada pela ré, bem
assim que o motorista estava regularizado junto à requerida, forçosa a
manutenção da r. decisão apelada.
Por fim, em virtude do disposto no artigo 85, § 1, do
Código de Processo Civil, de rigor a majoração dos honorários advocatícios
de sucumbência devidos pela autora ao advogado da requerida, de 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1011148-10.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 28.311
para 15% do valor atualizado da causa, dado ao trabalho adicional
desempenhado pelo causídico nesta via recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator